Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705151-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: FRANCILENE DE OLIVEIRA LAURENTINO D E C I S Ã O Vistos, etc. Compulsando-se os autos na origem (0707609-53.2021.8.07.0012), verifica-se que as partes se encontram em tratativas de autocomposição em relação ao objeto do presente recursos, esforço que merece ser prestigiado e incentivado (art. 3o, § 3o, do CPC). Assim, suspendo o feito por 30 (trinta) dias. Escoado o prazo supra, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator